Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-82.2019.8.11.0094
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000043-82.2019.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANDREIA LOGA DA SILVA - CPF: 959.574.800-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEILA DOS ANJOS FERREIRA SILVA - CPF: 974.962.271-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DA PARTE AUTORA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - NÃO TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PARA A TITULAR APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS DE IPVA – SEGURO E LICENCIAMENTO – RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id no 128720692 que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
parcialmente procedente
o pedido inaugural, condenando a requerida ao pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa que, até a data de 15/04/2019, importavam em
R$ 320,02 (trezentos e vinte reais e dois centavos),
inclusive seus acréscimos, se houver, concernentes a motocicleta: Modelo: YAMAHA/YBR 125E, Ano de Fabricação: 2007, Placa: NJE3290, Chassi: 9C6KE091070034991, Renavam: 935405771.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de extinção por abandono da causa, requerendo a extinção do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, bem como sustenta a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, aponta a inexistência de débitos referentes à motocicleta em questão, configurando a necessidade de reconhecimento da perda do objeto da ação e a extinção do processo, com base no art. 485, inc. VI, do CPC.

A recorrente não apresentou contrarrazão, apesar de intimada, conforme certidão de id. 128720703.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de abandono de causa, porquanto a parte autora na certidão anexa ao id. 128720681, requereu a produção de prova oral e o depoimento pessoal da requerida.

Ainda,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que restou demonstrado que a parte autora efetuou o financiamento a pedido da reclamada, logo, responde pelos eventuais danos causados por esse acordo.

Segundo consta na petição inicial,
no ano de 2007,
a autora emprestou o seu nome para a requerida financiar uma moto Marca Yamaha, Modelo YBR 125E, ano 2007, pois ela lhe disse que precisava do veículo, mas não conseguia financiá-lo, pois tinha restrições em seu nome.

Alega que a reclamada se comprometeu verbalmente a pagar o financiamento e a efetuar a transferência do bem após a quitação. Contudo, embora a recorrente tenha quitado o financiamento, não efetuou a transferência da motocicleta para a sua titularidade, conforme o acordado entre as partes.

Por sua vez,
em idos de 2018
, a autora verificou a existência de débitos de IPVA, Licenciamento, referentes a motocicleta financiada desde o ano de 2015, bem como a inscrição de seu nome na dívida ativa, e constatou que a moto estava apreendida no pátio do Detran desde
17/01/2015.

Por fim, informa que entrou em contato com a reclamada por telefone, no entanto, ela se negou a pagar as dívidas do referido automóvel.

Por esses fatos, a parte autora pleiteia pela condenação da requerida na obrigação de fazer, consistente na transferência do bem para seu nome e ao pagamento de todas as dívidas pendentes.

A demandada, por outro lado, assevera que a motocicleta em questão era utilizada pelo seu ex-marido, e que atualmente não estão mais juntos, cabendo a ele a obrigação de responder pelas dívidas do referido bem.

Ainda, sustenta a perda parcial do objeto, pelo fato de que a motocicleta ficou vários anos no pátio do Detran/MT da Cidade de Lucas do Rio Verde-MT, sendo dado baixa no sistema com a situação de inservível, assim como os débitos também foram baixados, restando apenas o valor de
R$ 192,02 (cento e noventa e dois reais),
que fora para dívida ativa.

A r. sentença julgou

parcialmente procedente
a demanda, condenando a reclamada/recorrente ao pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa que concernentes à motocicleta, objeto da lide.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que a autora efetuou um financiamento em seu nome para aquisição de uma motocicleta para o uso da reclamada, que apesar de ter pagado todo o financiamento, não efetuou a transferência da motocicleta para sua titularidade, deixando débitos de IPVA e licenciamento em nome da reclamante, que inclusive foram inscritos na dívida ativa.

No caso, o débito foi demonstrado pela documentação acostada no id. 128718698 e id. 128720669
.

Registra-se ainda que, embora a recorrente alegue que se separou de seu esposo, esse fato não afasta a sua responsabilidade, visto que não juntou aos autos qualquer documento que comprove que houve partilha desse bem e que ele ficou pertencendo ao seu ex-marido, ônus do qual não se desincumbiu, conforme determina o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tendo em vista que a reclamante nunca foi a proprietária do bem, como provado nos autos, também não é a responsável pelo pagamento do IPVA e demais tributos concernentes ao veículo, devendo ser reconhecida a responsabilidade da reclamada/recorrente pelos débitos referentes a motocicleta financiada.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022